Tribunal: TJDFT
Processo: 0721002-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CONCOMITANTE COM PENA PRIVATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos Infringentes interpostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento a agravo em execução penal, mantendo a decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA), que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade após condenação superveniente em regime fechado e determinou a unificação das penas. A defesa alega a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena de prestação pecuniária com a pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o cumprimento simultâneo de pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) e pena privativa de liberdade imposta em regime fechado; (ii) estabelecer se a reconversão automática da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é cabível, considerando o artigo 44, § 5o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 44, § 5o, do Código Penal prevê que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade depende da avaliação da compatibilidade do cumprimento simultâneo das penas.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.106) reconhece a possibilidade de cumprimento simultâneo de penas restritivas de direitos com penas privativas de liberdade.
Há precedentes do STJ que admitem a compatibilidade do cumprimento da prestação pecuniária com penas privativas de liberdade, inclusive em regimes mais severos, como o semiaberto e o fechado (AgRg no AREsp n. 1.480.989/GO e HC n. 300.366/RS).
No presente caso, a reconversão automática da pena restritiva de direitos não se justifica, devendo ser avaliada a possibilidade de o condenado cumprir a pena pecuniária de forma concomitante com a pena privativa de liberdade imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A pena de prestação pecuniária pode ser cumprida concomitantemente com a pena privativa de liberdade, independentemente do regime prisional, desde que o apenado tenha condições de adimplir a obrigação.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 5o; LEP, art. 181.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.925.861/SP (Tema 1.106), rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.480.989/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019; STJ, HC n. 300.366/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 02/10/2014.